Tribunal: TJDFT
Processo: 0711137-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo juízo do 2o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para: i) declarar a nulidade do empréstimo consignado datado de 21.06.2018; ii) condenar a ré a não promover novos descontos mensais no contracheque da autora; e iii) devolver à autora a quantia de R$5.580,68 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), dobro do valor cobrado indevidamente.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que as contratações contestadas foram realizadas mediante uso do cartão e senha pessoal da autora. Aduz inexistir qualquer conduta ou falha na segurança que lhe impute o dever de ressarcir. Por fim, alega incabível a devolução em dobro, ante ausência de má-fé.
3. Note-se, neste ponto, que a segurança das operações da instituição financeira é seu dever indeclinável, e a fraude não a exime de indenizar o consumidor dos danos respectivos. Com efeito, a fraude, ao integrar o risco da atividade da financeira ré, caracteriza fortuito interno e não configura a excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva do consumidor vítima da fraude ou de terceiro, prevista no art. 14, §3o, II, da Lei n. 8.078/90.
4. Nesse sentido, ressalto que a utilização de cartão magnético com chip, cuja senha é pessoal e intransferível, não o torna impossível de ser fraudado e cabe à instituição financeira velar pela legitimidade da segurança dos serviços que são colocados à disposição dos consumidores. Basta lembrar a disseminação da prática conhecida de chupa-cabra: mecanismo criminoso que viabiliza a captação de dados bancários dos correntistas, inclusive as senhas, possibilitando a efetivação de fraudes em operações bancarias protegidas por senha.
6. Considerando que o fato alegado pela autora foi o furto do seu cartão, que teria permitido a terceiro sua utilização para efetuar empréstimo, cabia à instituição financeira provar que todas as operações foram realizadas pessoalmente pelo cliente ou por terceiro por ele autorizado. É regra de direito que boa-fé se presume e a má-fé precisa ser comprovada.
7. Ademais, a mera alegação de que foi aposta a senha pessoal para utilização do cartão não é suficiente para afastar a responsabilidade da requerida, vez que a autora afirmou que não guardava a referida informação junto à sua tarjeta de crédito, não sendo exigível que ela produzisse prova neste sentido. Aplica-se a inversão do ônus da prova.
8. Portanto, com base no art. 20 do CDC, bem como em atenção à Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias), deve o requerido ser condenado a reembolsar a autora pelo débito indevido em sua conta corrente.
9. Precedente de alto valor persuasivo por envolver a mesma parte ré: Acórdão 1216415, 07074847420198070006, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Partes: Frederico Costa Segovia Marques versus Banco do Brasil S/A
10. Todavia, tenho por incabível a aplicação da dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, visto que ausente a má-fé da recorrente quanto à fraude perpetrada por terceiros. Ademais, a mera cobrança não enseja a possibilidade de restituição na forma dobrada. Precedente: Acórdão n.877486, 20140310283100ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/06/2015, publicado no DJE: 18/08/2015. Pág.: 293. Partes: José Alfonso Pereira de Souza versus Banco Citibank S.A.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a dobra relativa aos danos materiais. Mantido os demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, à mingua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.